Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO VERIFICADO.
1. A citação direcionada a pessoa distinta do réu é nula, na forma do art. 280 do CPC.
2. O comparecimento espontâneo do réu ao processo, por intermédio de seu advogado, para ser apto a suprir a falta ou nulidade da citação demanda que a procuração tenha poderes especiais para receber a citação ou que seja apresentada a defesa.
3. Verificando-se que a citação realizada por outra forma que não a prescrita em lei não atendeu à sua finalidade (art. 277 do CPC) e que a sua manutenção ocasiona prejuízo ao réu, incabível a aplicação da instrumentalidade das forma, devendo-se declarar a nulidade do ato com a sua consequente renovação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.